Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da apelada, ante a indevida negativação do nome do apelante, em razão de mensalidade adimplida, ainda que com atraso – Ilícito causador de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da apelada, ante a indevida negativação do nome do apelante, em razão de mensalidade adimplida, ainda que com atraso – Ilícito causador de danos morais "in re ipsa" – Verba indenizatória fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Juros de mora que devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios já fixados no percentual máximo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000283715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008404-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVO
CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, por maioria de votos (vencido o 3°
Desembargador com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO FARIA.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39107
APELAÇÃO N° 1008404-47.2019.8.26.0005
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MÁRIO DACCACHE
APELANTE
: IVO CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA
APELADA
: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA - FMU
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO

Apelação

“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e reparação por danos morais”
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda
Admissibilidade parcial
Incontroversa
existência de falha na prestação dos serviços da apelada,
ante a indevida negativação do nome do apelante, em razão
de mensalidade adimplida, ainda que com atraso Ilícito
causador de danos morais “in re ipsa” – Verba
indenizatória fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto Juros de mora que devem incidir a partir
da citação, nos termos do artigo 405 do CC

Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Sentença
reformada em parte Honorários advocatícios já fixados
no percentual máximo Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito e reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência” (fls.
01/11) julgada procedente (fls. 95/96), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de IVO CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA
(fls. 101/109).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para a majoração da indenização fixada, que está em
descompasso com o entendimento adotado pela doutrina e jurisprudência.
Aduz que a indenização foi fixada em patamar
praticamente irrisório diante do porte econômico da apelada, não observando o
grau de culpabilidade, tampouco o binômio da reparação e punição.
Afirma que nos termos do artigo 944 do CC a indenização
deve ser arbitrada de acordo com a extensão do dano, e que no caso vertente
são evidentes os transtornos sofridos pelo apelante, que teve seu nome
indevidamente negativado em razão de débito pago, devendo a indenização
ser majorada, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, além dos
juros de mora serem fixados à partir do ilícito praticado, na forma da Súmula
54 do STJ.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 112/120.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 125/126).
Em atendimento ao determinado, a apelada informou que
não tem interesse em audiência de conciliação e que não se opõe ao
julgamento virtual (fls. 128).
Todavia,
o
apelante
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 129.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais com
pedido de tutela de urgência” (fls. 01/11), sob o argumento de que tomou
conhecimento de que seu nome havia sido negativado pela apelada, em razão
de débito que já havia sido pago pelo apelante.
Houve contestação (fls. 41/49), com a juntada de
documentos (fls. 67/68), e réplica (fls. 91/94).
Sobreveio a r. sentença (fls. 95/96), que julgou procedente
a ação, para declarar a inexigibilidade do débito impugnado e condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida desde a data da publicação da r.
sentença e acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde
a citação. Diante da sucumbência, a apelada foi condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, até em razão da
ausência de irresignação da apelada, restou incontroversa a existência de
falha na prestação dos serviços, ante a indevida negativação inserida em
nome do apelante (fls. 18/19), em razão de mensalidade paga, ainda que com
atraso (fls. 20), ensejando danos morais “in re ipsa”.
No que se refere a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do autor e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da ré e a
intimidação desta para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo
nobre magistrado sentenciante (R$ 4.000,00) não se revela suficiente em
razão das circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade do
evento e do porte econômico das partes, conforme artigo 944 do CC.
Dessa forma, considerando que inexistiam negativações
anteriores ativas em nome do apelante, e diante das circunstâncias do caso
concreto, bem como do porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório
deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra
justa e adequada, e atende aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação, não ensejando o enriquecimento sem
causa do apelante, além de estar em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual delineou a controvérsia dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
universo probatório dos autos, consignando a inexistência da relação jurídica
entre as partes e o consequente dever de indenizar o agravado por sua
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não há como
desconstituir essa conclusão na via do especial, tendo em vista que tal
procedimento exigiria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. 2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se
mostra excessiva a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao
crédito. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 934930 / SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA STJ, J. 22/09/2016).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR, BUSCANDO A
CONDENAÇÃO DA RÉ TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Argumentos convincentes - Negativação preexistente do
nome da parte autora que foi reconhecida como indevida em outro processo,
de modo que aqui não tem lugar o entendimento cristalizado no verbete 385 da
Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça - Negativação indevida - Danos
morais in re ipsa - Indenização fixada, considerando-se as características do
caso concreto, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor inferior ao pleiteado, daí
o só parcial provimento ao apelo, mas que bem atende aos fins a que se
destina
tal
verba.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(AP
1039173-78.2018.8.26.0100, Relator Des. Sergio Gomes, Órgão julgador: 37a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 04/02/2020).
“Indenizatória Inclusão indevida do nome do autor nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastros de inadimplentes Sentença de parcial procedência tão-somente
para reconhecer a inexigibilidade dos valores que deram origem aos
apontamentos negativadores Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ por ter
o autor obtido êxito em idêntica ação contra a Telefônica Brasil S/A Danos
morais caracterizados
Fixação em R$ 10.000,00 - Ação procedente

Recurso do autor provido.” (AP 1027226-43.2018.8.26.0224, Relator Des.
Jovino de Sylos, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
03/02/2020).
No que se refere ao termo inicial dos juros de mora é
oportuno observar que, dispõe a Súmula 54 do STJ:
“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Destaques do
Relator).
Sendo assim, considerando que no caso vertente está
incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o
adimplemento da mensalidade que ensejou a negativação impugnada, é
evidente que se trata de responsabilidade contratual, o que afasta a aplicação
da Súmula 54 do STJ.
Portanto, deve ser mantida a determinação de aplicação
de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MÁRIO DACCACHE,
apenas para determinar a majoração da indenização fixada para o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais capítulos da r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados no percentual máximo previsto no § 2o, do artigo 85, do CPC,
não é possível determinar sua majoração, com fundamento no § 11, do
mencionado dispositivo.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37908 – Divergente
Apelação Cível no 1008404-47.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Ivo Conceição Moreira da Silva
Apelado: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - Fmu
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir em parte do e. Relator
sorteado, tão só por entender ausente justa causa à majoração da sanção moral.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pelo réu a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide como posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil
artigo 402), isso quer dizer que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da
afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil,
necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vinculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir dai para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade da autora (CDC artigo
4o), como consumidora, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral no
montante reconhecido, até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do
Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, se entende adequado o valor reconhecido
pela r. sentença de Primeiro Grau, observada a regra de adequação (razoabilidade),
negado por decorrência provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1060CC26
9
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10622895
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008404-47.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.